Tribunal: CARF
Processo: 13886.720009/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13886.720009/2012-14
ACÓRDÃO
2202-010.785 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDERSON PELISSON BEZERRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA POR
DEFICIÊNCIA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E
IDÔNEA. SUPERAÇÃO DO OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO PRO RATA DO
DIREITO.
Uma vez apresentados os documentos cuja ausência impedira o
reconhecimento do direito às deduções pleiteadas, deve-se restabelecer a
pretensão do contribuinte, à razão das quantias comprovadas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.785 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.720009/2012-14
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi expedida notificação de lançamento
(fls. 18 a 26), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2007,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 4.674,74,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de: 1) dedução indevida de previdência privada e Fapi, no
valor de R$ 4.803,15; 2) dedução indevida com dependente (João Pedro Bezerra),
no valor de R$ 1.516,32; 3) dedução indevida com despesas com instrução, no
valor de R$ 2.311,92; 4) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
10.868,00.
Acerca das despesas médicas, a autoridade lançadora destacou (fl. 24):
Glosa de dedução com as seguintes despesas médicas, por falta de apresentação
do recibo original, conforme requerido no Termo de Intimação Fiscal no
2007/608353848301212: Reinaldo de Luiz de Oliveira Resende (R$220,00) e
Instituto de Olhos Reynaldo Rezende Ltda (R$7.883,00). O contribuinte apresentou
apenas cópias dos recibos, não sendo possível verificar se tais despesas foram de
alguma forma ressarcidas por plano de saúde; Glosa de dedução com plano de
saúde UNIMED DE SANTA BÁRBARA D'OESTE AMERICANA COOP DE TRAB
MEDICOS, no valor de R$2.765,00, por falta de apresentação dos comprovantes de
pagamentos.
Cientificado do lançamento em 12/12/2011 (fl. 27), o contribuinte apresentou
impugnação parcial (fl. 2), em 10/1/2012, instruída com os documentos de fls. 3 a
26.
Alega, em síntese, que discorda da glosa de despesas médicas próprias, no valor
de R$ 8.003,00. Afirma:
- O valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte.
- CF. RELATÓRIO DA UNIMED ONDE CONSTA O NÃO RESSARCIMENTO DAS
DESPESAS MÉDICAS OCORRIDAS. FICANDO PROVADO QUE FORAM PAGAS PELO
CONTRIBUINTE, POIS CORRIA O RISCO DE PERDER A VISÃO, SENDO A CLÍNICA NÃO
POSSUIR CONVÊNIO COM QUALQUER PLANO DE SAÚDE SOMENTE PARTICULAR.
A exigência decorrente da parcela não litigiosa foi transferida para o processo de
no 13886.720062/2012-97 (fls. 40 e 41), remanescendo em litígio, nestes autos,
imposto suplementar no valor de R$ 3.025,80 e acréscimos (fl. 41).
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.785 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.720009/2012-14
3
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para manter parcialmente o lançamento, o órgão julgador de origem adotou a
seguinte fundamentação:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/1972 e alterações.
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste
anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos,
restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu
tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas
ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de
seguro.
O Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) estabelece
que “Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o).”
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que
deve tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus
ao benefício em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade
fiscalizadora quanto a possíveis reembolsos, como no caso, cabe ao sujeito
passivo carrear aos autos elementos de prova aptos a comprovarem que
efetivamente arcou com as despesas declaradas e não obteve ressarcimento de
qualquer espécie.
O contribuinte, na impugnação, não apresentou os originais dos documentos de
fls. 8, 9 (em ambos valor e carimbo de recebemos ilegíveis) e 10 e nem declaração
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.785 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.720009/2012-14
4
de reembolsos emitida pelo plano de saúde para fins de preenchimento da
declaração de IRPF.
Os relatórios apresentados (fls. 5 e 6) intitulam-se “Produção Médica - Relatório
de Auditoria Médica (por usuário) Período 01/2006 até 12/2006”, tendo sido
emitidos dois relatórios com informações distintas relativos ao mesmo período
01/2006 a 12/2006, sem maiores esclarecimentos. Observa-se que no relatório de
fl. 5 foram destacados valores para os procedimentos ali enumerados. Já no
relatório de fl. 6, o valor é igual a zero. Em ambos os relatórios, a participação do
usuário é zero. Entretanto, nada impede que existam outros relatórios para o
mesmo período indicando procedimentos para os quais a participação do usuário
seja diferente de zero.
Pelos motivos acima, não foram suficientemente esclarecidas as faltas apontadas
pela autoridade lançadora (fl. 24), como relatado, devendo ser mantidas as glosas
referentes aos documentos de fls. 8 a 10.
Quanto à nota fiscal fatura de prestação de serviços, de fl. 7, emitida pelo
Instituto de Olhos Reynaldo Rezende S/S Ltda., no valor de R$ 30,00, objeto de
pagamento em 9/10/2006, por ter sido apresentado o documento original no
momento da protocolização da impugnação, acata-se a dedução em questão,
refazendo-se o demonstrativo de apuração do imposto suplementar mantido
(Tabela 1).
Tabela 1: Imposto Suplementar em Litígio Mantido (Valores em Reais)

Exercício
2007
1) Total dos Rendimentos Declarados (fl. 31)
49.892,76
2) Deduções Declaradas (fl. 31)
25.434,65
3) Deduções Glosadas (fl. 25)
19.499,39
4) Deduções Restabelecidas
30,00
5) Total das Deduções (2 – 3 + 4)
5.965,26
6) Base de Cálculo (1 – 5)
43.927,50
7) Imposto Devido
6.086,33
8) Imposto Devido Declarado (fl. 31)
1.419,84
9) Imposto Suplementar Apurado (7 – 8)
4.666,49
10) Imposto Suplem. Transf. Proc. 13886.720062/2012-97 (fl. 41)
1.648,94
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.785 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.720009/2012-14
5
11) Imposto Suplementar em Litígio Mantido (9 – 10)
3.017,55
Diante do exposto, voto por julgar parcialmente procedente a impugnação, para
reduzir o imposto suplementar em litígio ao valor de R$ 3.017,55, a ser acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
AMARYLLES REINALDI E HENRIQUES RESENDE
Documento assinado digitalmente
Em resposta, o recorrente juntou os seguintes documentos:
Documento
Valor
Fls.
Nota Fiscal emitida pelo
Instituto de Olhos Reynaldo
Rezende S/S Ltda.
R$ 1.293,00
63
Nota Fiscal emitida pelo
Instituto de Olhos Reynaldo
Rezende S/S Ltda.
R$ 6.440,00
64
Declaração da Unimed a
apontar que o recorrente
não
recebeu
qualquer
ressarcimento
pelas
despesas incorridas.
Sem valor indicado
65

Com a apresentação de documentação adicional, o recorrente supriu parcialmente
os obstáculos identificados pelo órgão julgador de origem, de modo a permitir o restabelecimento
das deduções pleiteadas, à razão dos valores comprovados.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO, para
restabelecer as deduções com as despesas médicas indicadas nas notas fiscais de fls. 63-64, bem
como as despesas relativas ao custeio do plano de saúde complementar administrado pela
Unimed (fls. 65).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.785 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.720009/2012-14
6

Fl. 76
DF CARF MF
Original